Tribunal: TJBA
Processo: 8056815-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056815-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS MELHOR NETO

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DEFEITO EM ARGAMASSA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na qualidade de argamassa, a qual ocasionou manchas esbranquiçadas no piso da residência da parte autora.

II. Questão em discussão
2.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em virtude da não realização de perícia técnica judicial; (ii) saber se o vício constatado no piso decorreu de defeito de fabricação do produto ou de erro na execução da obra; e (iii) saber se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir
3.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga a lide sem a produção de prova pericial não solicitada pelas partes. A conduta da fabricante,
ao dispensar
a produção de provas e requere
r
o julgamento antecipado
e
depois aleg
a
nulidade, configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.
4. A responsabilidade civil do fabricante por danos decorrentes de defeitos no produto é objetiva, sendo afastada apenas mediante a comprovação de que o defeito inexiste ou de que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,
nos termos do art. 12 do CDC.
5. Invertido o ônus da prova, a fabricante não se desincumbiu do dever de demonstrar a adequação do seu produto ou a má execução da obra. Por outro lado, o autor comprovou, mediante laudo técnico particular,
ratificado pelo profissional subscritor, sob o crivo do contraditório, em audiência de instrução
, que a instalação seguiu as normas técnicas e que o vício originou-se no material adquirido.
6. A condenação por danos materiais deve ser mantida,
ante o dever de reparação configurado. O magistrado agiu com acerto ao limitar a condenação à
restituição dos valores gastos com a compra dos materiais, devidamente comprovados por notas fiscais,
afastando os pleitos
sobre
outras despesas não demonstradas.
7. O dano moral resta configurado, visto que a situação ultrapassa o mero aborrecimento. A frustração com a deterioração estética do ambiente recém-reformado e a necessidade de enfrentar nova intervenção na residência geram desgaste que enseja reparação, revelando-se adequado o valor arbitrado na origem.

IV. Dispositivo e tese
6.
P
reliminar rejeitada. Apelo não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8056815-57.2023.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que é apelante

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA

e apelado

ANTONIO DOS SANTOS MELHOR NETO.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
, e, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.